Tribunal: TJMT
Processo: 1028024-22.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028024-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSENIL BENEDITA DA COSTA BARBOSA - CPF: 346.675.631-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME - ME - CNPJ: 16.789.469/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO CONFIGURADO – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula N. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes apresentados pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.º
1028024-22.2017.8.11.0041
, que deu provimento ao recurso aviado pela parte Autora, para anular a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida, condenando o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento pleiteado para garantir a continuidade do tratamento da parte Autora, mediante comprovação nos autos.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, pois não arbitrou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

objetivando a fixação
de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão e contradição, tanto no tocante ao cumprimento parcial da liminar, que ensejaria o julgamento do mérito da demanda, quanto por não considerar que os argumentos trazidos a análise da questão atinente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Manuseando os autos, constato que as alegações da embargante merecem acolhida, vez eu de fato o acórdão foi omisso na questão de honorários de sucumbência.

Todavia, os embargos não merecem a procedência do pedido.

Isso porque, acerca dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, deve ser observado o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal.

Dessa forma, a partir da EC nº 80/2014, de 4 de junho de 2014 (sentença proferida em 14-10-2016), a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005 (Tema 1002), com objeto da seguinte controvérsia: “discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com o ente público ao qual vinculada”. Entretanto, não houve determinação do sobrestamento dos recursos sobre a mesma matéria nos Tribunais, nem mesmo houve julgamento do tema que contrarie o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4. Agravo interno desprovido.

(N.U 0000627-83.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 03/11/2021)

Desse modo, em que pesem suas alegações, não é possível, dar provimento ao recurso aviado.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, todavia
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021